Tribunal: TJES
Processo: 5001176-62.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001176-62.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KARINE NEVES SILVA COELHO
APELADO: TELEFONICA DATA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
KARINE NEVES SILVA COELHO
em face da r. sentença id. 2826453, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos ajuizada em face de
TELEFÔNICA DATA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais – id. 2826456 – sustenta a Apelante, inicialmente, que as dívidas inscritas em seu nome estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva, por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome.

E, sendo reconhecida pelo juízo a prescrição dos débitos, deveria igualmente ser declarada a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu nome, cessando qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos.

Alega que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do SERASA LIMPA NOME já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, dado que (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento.

Aponta que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial, não podendo prevalecer o entendimento adotado na sentença.

Ao final, de forma subsidiária, caso reconhecidade a legalidade da conduta da apelada, requer seja considerada ilícita a inscrição das informações, com fulcro no art. 43, §1º, do CPC.

Contrarrazões – id. 2826460 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta por KARINE NEVES SILVA COELHO em face da r. sentença id. 2826453, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos ajuizada em face de TELEFÔNICA DATA S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais – id. 2826456 – sustenta a Apelante, inicialmente, que as dívidas inscritas em seu nome estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva, por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome.

E, sendo reconhecida pelo juízo a prescrição dos débitos, deveria igualmente ser declarada a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu nome, cessando qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos.

Alega que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do SERASA LIMPA NOME já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, dado que (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento.

Aponta que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial, não podendo prevalecer o entendimento adotado na sentença.

Ao final, de forma subsidiária, caso reconhecidade a legalidade da conduta da apelada, requer seja considerada ilícita a inscrição das informações, com fulcro no art. 43, §1º, do CPC.

Contrarrazões – id. 2826460 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a autora ingressou com a presente ação visando exclusivamente o reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita e cobrada extrajudicialmente, pela via do site “Serasa Limpa Nome”.

Como causa subjacente, alega que a própria cobrança extrajudicial da dívida prescrita já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita.

A sentença apelada julgou improcedente a pretensão autoral por entender que não há ilicitude nas cobranças extrajudiciais, ainda que referentes a dívidas prescritas.

Como dito, a ora apelante pretende a declaração de inexigibilidade da dívida apontada na inicial, em razão da prescrição.

Em que pesem as razões do presente apelo, destaco que segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas, não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica.

Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

[...] O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial [...]. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/9/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

[...] A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2017).

No mesmo sentido, vem entendendo este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança. Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DÍVIDA PRESCRITA COBRANÇA PELO CREDOR ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO PROVIDO. A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

O entendimento adotado pela jurisprudência pátria é também consoante o disposto no artigo 882 do Código Civil, que, ao não reconhecer o direito à repetição, reputa válido o pagamento de dívida prescrita, in verbis: “Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível” (sem grifos no original).

Assim sendo, mesmo que se reconheça a incidência da prescrição sobre a dívida apontada nos autos, a sua inexigibilidade não pode ser declarada, como pretende a apelante.

Além disso, embora a recorrente sustente que a inserção de seus dados no site “Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, entendo que tal argumento não procede, pois além de não se constituir em ferramenta de consulta pública, exige do consumidor o acesso mediante login e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas. Destaco, ainda, que a anotação no site acima referido não implica em negativação dos dados da apelante.

Nos termos da jurisprudência pátria, mesmo prescrita a dívida, tal se limita à vedação da persecução judicial de sua satisfação, o que, por outro lado, garante ao credor envidar meios e esforços extrajudiciais, desde que não vexatórios ou abusivos, para a cobrança da dívida que persiste como obrigação natural.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário formulado pela apelante, entendo que este não deve ser conhecido, caracterizando-se em indevida inovação recursal.

Como já observado, ao ingressar com a presente demanda a apelante formulou, exclusivamente, o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, de modo que o pedido subsidiário formulado no bojo do seu recurso de apelação não foi objeto de análise, discussão ou decisão na origem e, assim, não foi devolvido a esta corte recursal, conforme disciplina o artigo 1.013 do CPC/15 que delimita a extensão do efeito devolutivo da apelação.

Não tendo havido impugnação na instância originária e nem tampouco sido a questão suscitada ou discutida naquele âmbito (§1º), inviável o seu conhecimento por meio do presente apelo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO – OBRIGAÇÃO NATURAL SEM EXIGIBILIDADE JURÍDICA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte.

2.
Além disso, embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, entendo que tal argumento não procede, pois além não se constituir em ferramenta de consulta pública, exige do consumidor o acesso mediante
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

3.
No que tange ao pedido subsidiário formulado pela apelante, este não deve ser conhecido, por caracterizar inovação recursal. Como já observado, ao ingressar com a presente demanda a apelante formulou, exclusivamente, o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, de modo que o pedido subsidiário formulado no bojo do seu recurso de apelação não foi objeto de análise, discussão ou decisão na origem e, assim, não foi devolvido a esta corte recursal, conforme disciplina o artigo 1.013 do CPC/15 que delimita a extensão do efeito devolutivo da apelação.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.